Tribunal: TJDFT
Processo: 0720520-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Registro de veículo em nome de terceiro. Ausência de emenda à inicial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso I, e 321 do CPC, diante da ausência de emenda à inicial.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o registro do veículo objeto da busca e apreensão em nome de terceiro estranho à lide constitui óbice ao prosseguimento do feito; (ii) determinar se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da determinação de emenda à inicial, deve ser mantida.
III. Razões de decidir
3. O art. 321, do CPC, impõe ao autor o dever de emendar a petição inicial quando verificado vício sanável que impeça o exame do mérito.
4. A ausência de comprovação de posse ou propriedade do veículo, aliado ao registro do bem em nome de terceiro estranho à lide, impede o prosseguimento do processo por ausência de legitimidade passiva.
5. O não atendimento à determinação judicial para emenda da inicial inviabiliza o regular desenvolvimento do processo, justificando o seu indeferimento e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
IV. Dispositivo6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, caput e parágrafo único; 485, inciso I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o; CC, art. 1.361, § 1o; CTB, art. 129-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032457, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 07/08/2025; TJDFT, Acórdão 1895004, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 18/07/2024.